Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. FILHO MENOR DE IDADE. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INCOMPATIBILIDADE COM A ROTINA DE TRABALHO DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas ações de regulamentação de visita de menor, deve ser observado não apenas o que é do melhor interesse para a rotina do menor, mas também a rotina de trabalho dos genitores, de sorte a compatibilizar a visita com a possibilidade fática de cada um.
2. No caso, o recorrente se insurge quanto às regras de visita estabelecidas para os finais de semana, suscitando conflito quanto à sua jornada de trabalho, o que deve ser considerado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.